Tribunal: TJMT
Processo: 0012848-40.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0012848-40.2013.8.11.0015
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDEMILSON PASQUALOTO DA PAIXÃO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 21070455):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ABSTRAÇÃO, AUTONOMIA E LITERELIDADE – TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO POR ENDOSSO – PAGAMENTO A PESSOA DISTINTA DO PACTUADO - FRAGILIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO EMBARGANTE NA TENTATIVA DE DEMONSTRAR QUE O PAGAMENTO SUPOSTAMENTE FEITO AO PRIMITIVO CREDOR (ENDOSSANTE) TINHA AUTORIZAÇÃO DO ENDOSSATÁRIO - EMBARGANTE/DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO A SEU CARGO - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. A nota promissória configura um título de crédito não causal, dotado de autonomia, literalidade e abstração, cabendo ao exequente apenas juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, sendo do executado o ônus de demonstrar suposto vício capaz de invalidá-la, o que requer prova robusta nesse sentido. A transferência do título de crédito através de endosso implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. Inteligência do artigo 893 do Código Civil. Eventual pagamento efetuado a quem não era portador do título ou a quem não era autorizado para receber, não libera o devedor, em razão de o endosso configurar uma característica inerente aos títulos de crédito, sem olvidar que era obrigação do autor resgatar o título no momento do pagamento. Não se desincumbindo o embargante/exequente do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, CPC/15, de que o endossatário autorizou o endossante (credor primitivo) a receber o valor do título, o que era necessário, diante do pactuado entre as partes que o pagamento deveria ser realizado apenas ao primeiro ou à sua ordem, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.
(N.U 0012848-40.2013.8.11.0015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 22693977 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 28048454
Alega violação aos artigos 75 e 76 do Decreto 59.663/66, uma vez que ao título exequendo faltaria a exigibilidade pois ausente a data de emissão, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 32711995).
Contrarrazões sob Id. 34376525.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 75 e 76 do Decreto 59.663/66, está amparada na assertiva de que ao título exequendo faltaria a exigibilidade pois ausente a data de emissão.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 458 E 535 DO CPC.
VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA E DOCUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ, DEMONSTRATIVO DO DÉBITO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à comprovação da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.
3. A alegação de que o recorrido não trouxe a memória discriminada do débito do título que embasa a ação executiva, o que ensejaria excesso de execução, a Corte a quo decidiu com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 610.786/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV